Tribunal: TJPA
Processo: 0010344-63.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0010344-63.2011.8.14.0301

APELANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE FAZENDA DE BELEM, DEJANIRA DA FONSECA DA SILVA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: DEJANIRA DA FONSECA DA SILVA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE FGTS. OMISSÃO QUANTO À TESE DE SENTENÇA EXTRA PETITA CONFIGURADA. AUTORA QUE NÃO REQUEREU FGTS EM SUA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO COM INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
.

1.

O Acórdão embargado manteve a condenação do Ente Público ao pagamento de FGTS, entretanto, na petição inicial, o autor não pleiteou a verba reconhecida na sentença, requerendo apenas pensionamento mensal, diferenças salariais, e indenização por danos morais.

2.

Ausência de manifestação sobre a tese de julgamento extrapetita. Omissão configurada.

3.

Segundo o art.492 do CPC/2015 é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida
. Violação ao princípio da correlação ou congruência configurada. Nulidade constata.

4.

Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para excluir a condenação ao pagamento de FGTS com inversão do ônus de sucumbência.

5. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e em acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº
0010344-63.2011.8.14.0301
) opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra DEJANIRA DA FONSECA DA SILVA, para suprir alegada omissão no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

Assim, deve ser observada a prescrição quinquenal, sendo devido a apelada, apenas, o FGTS dos 5 (cinco) anos anteriores à data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 1º, do Decreto nº.20.910/32.

DA REMESSA NECESSÁRIA.

Presentes os requisitos dispostos no art. 475, CPC/73, conheço do Reexame Necessário e, ao fazê-lo, constata-se que a sentença recorrida não contém vícios, devendo ser mantida nos seus demais termos.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO A APELAÇÃO DA AUTORA e, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, para reconhecer a incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas dos cinco anos anteriores à data do ajuizamento da ação e, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO, MANTENHO A SENTENÇA nos demais termos.

Em razões recursais a embargante sustenta que houve julgamento extra petita, uma vez que não há pedido de declaração de nulidade do contrato, tampouco de FGTS.

Requer o acolhimento dos embargos o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para excluir a condenação ao pagamento de FGTS.

A embargada não apresentou contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, observa-se que a tese de julgamento extra petita não foi apreciada no acórdão embargado, caracterizando omissão passível de correção. Deste modo, passo desde logo a analisar questão.

Segundo o art.492 do CPC/2015 é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

A norma insculpida no supracitado artigo consagra o princípio da correlação entre a sentença e a demanda, segundo o qual o juiz está obrigado a julgar a lide nos limites em que fora intentada. Neste sentido, lecionam Rinaldo Mouzalas, João Otávio e Eduardo Madruga (2016, p.585):

A prestação jurisdicional deve ficar adstrita à provocação estabelecida pelas partes, a observar, assim, a necessária correlação entre a sentença e a demanda. Portanto, o juiz não deve julgar fora, além ou aquém da provocação objetiva e subjetiva apresentada pelas partes. Ele deve, por assim dizer, analisar todos os elementos de demanda que lhe são apresentados.

As sentenças que não se adstringem aos elementos apresentados pelas partes guardam vícios de correlação e, por isso, podem ser extra petita, ultra petita e citra petita.

A sentença é extra petita quando julga fora dos limites estabelecidos pelas partes e é nula porque: viola o contraditório, uma vez que a parte vencida fica impossibilitada de apresentar resistência; afronta o amplo acesso à justiça, pois deixa de oferecer prestação relativa àquilo que foi apresentado pelas partes e por contrariar o primado da inércia da jurisdição, já que oferta prestação jurisdicional correspondente ao que não foi provocado, conforme magistério dos supracitados juristas (2016, p.585 e 586).

O tema em exame insere-se no conceito de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, AgRg no REsp 1533758/RJ. Com efeito, uma vez que se constate o vício, deve ser declarada a nulidade da sentença, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NÃO IMPUGNADAS PELA APELANTE. JULGAMENTO "EXTRA PETITA" CONFIGURADO. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Configurado o julgamento "extra petita", impõe-se o retorno dos autos à instância de origem, para que seja proferido novo julgamento. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1221950/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 30/06/2016).

Neste sentido, também destaco o seguinte julgado do Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO ESTRITAMENTE PROCESSUAL. PEDIDO DETERMINADO. SENTENÇA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. COGNIÇÃO. LIMITES (CPC, ART. 515, § 1º). ACÓRDÃO EXTRA PETITA. NULIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2. Segundo precedentes deste Superior Tribunal, "há julgamento extra petita quando o juiz defere pedido não formulado pelo autor; e há ofensa ao princípio da congruência quando o juiz decide a causa com base em fatos não invocados na inicial ou atribui aos fatos invocados consequências jurídicas não deduzidas na demanda". (c.f.: REsp 984.433/MG, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASKI, Primeira Turma, DJe 10.9.2008). 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1324968 SP 2012/0104994-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 27/08/2013, 2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2013).

No caso concreto verifica-se que de fato não há pretensão ao pagamento de FGTS, a autora se limitou a requerer a condenação ao pagamento de pensão mensal, suscitando danos materiais, bem como, pleiteou a danos morais. Assim, ao conceder FGTS a sentença afrontou ao artigo 141 do CPC/2015, que dispõe:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Portanto, os embargos merecem ser acolhidos para julgar totalmente improcedente a ação com a inversão do ônus da sucumbência. Assim, os honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% sobre o valor da causa, e as custas, devem ser suportadas pela embargada, ficando a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração
, para afastar a condenação ao pagamento de FGTS, por não haver pedido neste sentido na petição inicial, invertendo o ônus da sucumbência, conforme fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/04/2022